Tribunal: STF
Processo: Rcl 55987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PARADIGMA POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Denize Henrique Ferreira Anselmo, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos nº 0177537-63.2009.8.19.0001, sob alegada violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema nº 977 do rol da Repercussão Geral (AREs nº 1.042.075/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, e nº 1.038.925/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).

 2.	A reclamante alega que há usurpação da competência de análise do Recurso Extraordinário pelo Órgão reclamado. Sustenta que, ao realizar o juízo de admissibilidade, o Órgão reclamado realizou indevida análise de mérito do recurso extraordinário. Em seguida, repete os fundamentos do extraordinário no sentido de que a apreensão ilegal de seu aparelho celular violou o art. 5º, incs. XII e LV, c/c o art. 93, inc. IX, todos da Constituição da República. Destaca também a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que o veredito foi contrário às provas apresentadas.

 3.	Requer, liminarmente, (i) a suspensão do feito na origem; (ii)  a avocação do recurso extraordinário barrado no julgamento de admissibilidade, e (iii) que a decisão reclamada seja cassada ou que seja determinado juízo de retratação pela origem para enquadramento ao Tema nº 977 do ementário da Repercussão Geral. No mérito, requer, em essência, que sejam reconhecidas as inconstitucionalidades alegadas, com a declaração de nulidade das provas produzidas e da sentença condenatória.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso as informações do Órgão reclamado, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 6.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação assim previstas pelo Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

 7.	Como se vê, entretanto, na parte final do § 5º, inc. II, do mesmo art. 988 do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias:

“(...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

 8.	No caso em tela, o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias não foi atendido, já que a reclamação foi ajuizada sem que houvesse a interposição, na origem, do agravo impugnando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Não consta nos documentos dos autos tal agravo, enquanto a pesquisa do acompanhamento processual no sítio do Tribunal de origem revelou que houve tão somente a interposição do agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, mas nada acerca do recurso extraordinário.

 9.	Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, aponto  precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 27.843-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/09/2018, p. 27/09/2018; grifos nossos).
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 46.515-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos nossos).

 10.	Com efeito, revela-se evidente o descabimento da reclamação constitucional neste caso, que, em verdade, está sendo aqui utilizada como sucedâneo recursal, medida vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se ainda os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

 11.	Ademais, ainda que a parte reclamante tivesse cumprido seu ônus  de percorrer todo o caminho processual para a propositura da reclamação, nota-se que o ato reclamado é anterior ao paradigma invocado. Isso porque o julgamento do Tema nº 977 (AREs nº 1.042.075/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, e nº 1.038.925/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) foi suspenso com pedido de vista e atualmente está agendado na pauta do semestre corrente. Dessa forma, não há sequer uma tese firmada capaz de gerar a indispensável aderência entre o ato reclamado e o paradigma dito violado, o que torna inviável o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO FISCAL PENDENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 21. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 27.015-AgR/SP, Rel. Alexandre de Moraes, j. 1610/2017, p. 27/10/2017).

 12.	Por fim, a tese de usurpação de competência, para análise do recurso extraordinário interposto na origem, não se sustenta para fins de reclamação. Isso porque o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário está inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, nos termos do art. 1.030, inc. I, do CPC. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(Rcl. nº 32.405-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019).

 13.	Cito, ainda, no mesmo sentido: Rcl nº 30.426/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2019, p. 05/02/2019, e Rcl nº 30.651/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/05/2019, p. 16/05/2019.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator